Tribunal: TJDFT
Processo: 0739234-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp.

3. Demonstrado pelo autor o fato constitutivo do seu direito cabe ao réu comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito e, caso assim não se desincumba, não há, no caso, como obstar a procedência do pedido. Inteligência do art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil.

4. Comprovada a existência de contrato de locação comercial urbana estipulando a obrigação do locatário em arcar com os alugueis do imóvel e demais encargos condominiais, este incorre em mora com a simples ausência de pagamento no prazo pactuado.

5. Ainda que o locador dificulte o recebimento das chaves, cabe ao locatário valer-se da ação de consignação de aluguel e acessórios da locação, prevista no art. 67 e seguintes da Lei n. 8.245/1991, depositando as chaves do imóvel em juízo, afastando-se os efeitos de sua mora.

6. Não há como adotar o valor reduzido dos alugueis para o período de permanência além do contratado, pois entabulado diante de locação por trinta meses, além de existir previsão contratual expressa que determina o valor de referência do aluguel no período excedente.

7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.